Tribunal: TJDFT
Processo: 0750074-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se matéria tratada no agravo de instrumento já se encontra em discussão em recurso de mesma natureza, carece o recorrente de interesse recursal. No caso, o indeferimento de inclusão do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB já se encontra debatida em outro agravo. Embora a negativa de inclusão tenha se dado em momentos distintos, a pretensão é a mesma, de modo que falece interesse ao presente recurso, não merecendo conhecimento quanto à matéria, à luz do art. 932, inciso III, do CPC/15.
2. Preconiza o art. 774, V, do CPC a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça.
3. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC.
4. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.